Tribunal: TJBA
Processo: 8007041-56.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8007041-56.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: CRISTIANO DA SILVA MOREIRA e outros Advogado(s): REINALDO DA CRUZ DE SANTANA JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO TARJA PRETA. PRETENSÃO DE ACESSO À IDENTIFICAÇÃO DE FONTES HUMANAS DE INTELIGÊNCIA. DISTINÇÃO ENTRE INFORMANTE CONFIDENCIAL E COLABORAÇÃO PREMIADA. INAPLICABILIDADE DO REGIME DA LEI Nº 12.850/2013. SIGILO DE FONTE COMO INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO ESTATAL E EFETIVIDADE DA PERSECUÇÃO PENAL. COMPATIBILIDADE COM O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. LIMITES OBJETIVOS DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO STF. PODER-DEVER DO MAGISTRADO NA CONDUÇÃO DA INSTRUÇÃO (ART. 400, §1º, CPP). REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente apontado como liderança de organização criminosa (BDM), investigada no âmbito da denominada “Operação Tarja Preta”, denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 16 da Lei nº 10.826/2003. A defesa sustenta nulidade da instrução criminal em razão da revogação, pelo juízo de origem, de diligência anteriormente deferida, consistente na identificação de “colaboradores” mencionados por agente da Polícia Federal em audiência. Alega-se violação ao contraditório, à ampla defesa e à Súmula Vinculante nº 14 do STF, sob o argumento de existência de elementos probatórios ocultos. Pleiteia-se o reconhecimento da nulidade da decisão impugnada e o asseguramento do acesso integral às informações utilizadas na investigação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a negativa de identificação de “colaboradores” mencionados em audiência configura cerceamento de defesa e violação à paridade de armas; (ii) saber se tais colaboradores se equiparam à figura da colaboração premiada, impondo transparência e acesso integral à defesa; (iii) saber se a manutenção do sigilo das fontes informais de informação afronta a Súmula Vinculante nº 14 do STF. III. Razões de decidir 3. A expressão “colaboradores” utilizada por agente policial, no contexto da audiência, não se confunde com o instituto jurídico da colaboração premiada, inexistindo nos autos qualquer acordo formal nos moldes da Lei nº 12.850/2013. 4. Os elementos informativos indicam tratar-se de informantes confidenciais (fontes humanas), cuja atuação se limita ao fornecimento de dados preliminares, equiparando-se à notitia criminis anônima, apta a justificar diligências investigativas, mas não a integrar, por si só, o acervo probatório judicial. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a preservação da identidade de informantes, desde que suas informações sejam corroboradas por diligências autônomas, inexistindo nulidade nessa hipótese. 6. O sigilo da identidade dessas fontes encontra respaldo no art. 3º da Lei nº 13.608/2018, bem como no art. 207 do CPP e nos princípios que regem o Sistema Brasileiro de Inteligência (Lei nº 9.883/1999). 7. A revelação da identidade dos informantes, sobretudo em contexto de criminalidade organizada violenta, implica risco concreto à integridade física e à vida dessas pessoas, constituindo medida desproporcional frente aos interesses de segurança pública. 8. Não há violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF, pois todos os elementos de prova efetivamente utilizados para embasar a denúncia encontram-se documentados nos autos e acessíveis à defesa. 9. O indeferimento de diligências impertinentes ou irrelevantes insere-se no poder-dever do magistrado de conduzir a instrução criminal (art. 400, §1º, CPP), não configurando ilegalidade. 10. A instrução processual prossegue regularmente, sendo assegurado à defesa o pleno exercício do contraditório em relação às provas formalmente produzidas. IV. Dispositivo e tese 11. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A menção genérica a ‘colaboradores’ em investigação criminal não implica, por si só, a existência de colaboração premiada formal, podendo referir-se a informantes confidenciais. 2. A preservação da identidade de informantes constitui medida legítima, especialmente em casos de criminalidade organizada, não configurando cerceamento de defesa quando os elementos probatórios utilizados estejam documentados nos autos. 3. A Súmula Vinculante nº 14 do STF assegura acesso aos elementos já formalizados no procedimento, não abrangendo fontes informais de inteligência policial. 4. O indeferimento de diligências impertinentes ou sem utilidade demonstrada não viola o contraditório, sobretudo na ausência de prejuízo concreto à defesa.” Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LIV e LV; Código de Processo Penal, arts. 207 e 400, §1º; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/2003, art. 16; Lei nº 13.608/2018, art. 3º; Lei nº 9.883/1999. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 176.348/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27/11/2024, DJEN 06/12/2024; STJ, HC nº 525.799/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10/08/2021, DJe 24/08/2021; STJ, AgRg no HC nº 680.474/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/09/2022, DJe 13/09/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8007041-56.2026.8.05.0000, impetrado pelo advogado REINALDO DA CRUZ DE SANTANA JUNIOR (OAB/BA 30.895) em favor de CRISTIANO DA SILVA MOREIRA, conhecido pela alcunha de "Dignow", apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto condutor.